Tribunal: STF
Processo: ARE 1338626
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 198):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 905.357/RR. DISTINGUISHING. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL NÚMERO 5.187/2013. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Debate acerca da implementação da última parcela do reajuste remuneratório escalonado na remuneração de servidores, prevista na Lei Distrital número 5.187/2013, - por se tratar de reajuste remuneratório previsto em Lei Distrital específica, de natureza não orçamentária - diverge da matéria tratada no julgamento do Recurso Extraordinário número 905.357/RR, sobre a qual foi admitida a Repercussão Geral, Tema 864, a versar sobre a revisão geral anual dos servidores públicos estabelecida apenas em Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. A concessão de vantagens ou de aumento de remuneração dos servidores exige, cumulativamente, a dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme determina o artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal. 3. A inobservância dos requisitos constitucionais obsta reajuste remuneratório de servidores, mesmo quando previsto em Lei específica não orçamentária. 4. Apelação conhecida e provida.” 



    Não constam nos autos as peças dos embargos declaratórios, muito embora o recorrente afirme, no apelo extremo, a oposição dos embargos.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “o Recorrido não implementou a terceira parcela do reajuste por mera liberalidade, violando o disposto no art. 37, da CF/88, o qual determina obediência ao Princípio da Legalidade.” (eDOC 1, p. 218)



    Aduz-se, que:



    “verificada a alegada insuficiência orçamentária, o perdão (ineficácia da Lei) não poderia se repetir nos anos subsequentes, pois isso estaria a emoldurar situação de irregularidade orçamentária, porquanto o Orçamento Anual para pagamento de despesas obrigatórias não pode ser inferior ao conjunto de verbas que estão garantidos em Lei para os servidores.” (eDOC 1, p. 218)



    Defende-se, ainda, que:



    “ainda que se considere que a Lei do Reajuste seja ineficaz para o exercício financeiro no qual foi promulgada, em face da suposta insuficiência de dotação orçamentária, havia uma obrigação do Estado de incluir crédito suficiente no orçamento para honrar com as obrigações alimentares dos seus servidores nos anos subsequentes, visto a anualidade da lei orçamentária.” (eDOC 1, p. 219)



    Sustenta-se, por fim, que “Não há dúvidas que a Recorrente possui direito adquirido no que tange à irredutibilidade dos vencimentos concedidos pela Lei nº 5.008 e 5.187/2013, uma vez que o benefício já foi pago de forma considerável, restando pendente tão somente a última parcela.” (eDOC 1, p. 225) 



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide na hipótese os óbices das Súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF. (eDOC 1, pp. 246/247).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, pp. 200-203):



    “(...)



    Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 905.357/RR, sob o Tema 864: “Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. O julgamento do mencionado precedente foi realizado com efeito vinculante. Necessário destacar que a aplicação de um precedente vinculante deve ser antecedida de minuciosa interpretação, a fim de ser examinado se há identidades fática e jurídica entre o caso concreto em análise e o respectivo precedente. Sobre o tema, importante lição de Fabrício Castagna Lunardi, in verbis: (...)



    (...)



    Dessa forma, entendo a necessidade de ser feito distinguishing entre o caso concreto em análise e o referido precedente vinculativo. Na hipótese dos autos, debate-se acerca da implantação, na remuneração da apelada, da última parcela do reajuste escalonado, estabelecida na Lei Distrital nº 5.187/2013. Por se tratar de reajuste remuneratório previsto em Lei Distrital específica, de natureza não orçamentária, verifica-se a existência de divergência da matéria tratada na aludida Repercussão Geral, a qual versa sobre a revisão geral anual dos servidores públicos estabelecida apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por oportuno, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se lê: (...)



    (...)



    Destarte, apesar da aparente similitude, evidencia-se que há divergência fática entre o caso destes autos e o do precedente vinculante, motivo pelo qual não se pode aplicar a tese firmada no Recurso Extraordinário nº 905.357/RR. 



    2.2 Pagamento da Última Parcela do Reajuste Remuneratório Previsto na Lei Distrital nº 5.187/2013. A Lei Distrital nº 5.187/2013 reestruturou a carreira de Atividades do Hemocentro, concedendo reajuste remuneratório escalonado, que deveria ser implementado em 2013, em 2014 e em 2015, a partir do dia 1º de setembro de cada ano. Contudo, o apelante não efetuou o reajuste programado para ocorrer no ano de 2015. Em suas razões recursais, afirma que não houve o respectivo aumento remuneratório, porquanto a aprovação da Lei Distrital nº 5.187/2013 não teria sido antecedida de estudos de impacto sobre o orçamento, inexistindo dotação orçamentária específica para o custeio da última parcela do respectivo reajuste. Com razão o apelante. De acordo com o artigo 166 da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte, enquanto a Lei Orçamentária Anual estima as receitas e fixa as despesas do governo para o próximo ano. Sobre o assunto, merece destaque lição de Dirley da Cunha Júnior, nos seguintes termos:



    (...)



    Com relação à concessão de vantagens ou de aumento de remuneração dos servidores, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Nesse sentido, determina o artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal, in verbis: 



    (...)



    Apesar de a hipótese destes autos não se submeter ao mencionado precedente vinculante proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de similitude fática, conforme acima evidenciado, pode-se notar que no referido julgamento restou reconhecida a necessidade de existir dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de aumento na remuneração dos servidores, nos seguintes termos: 



    (...)



    No caso dos autos, apesar da previsão em Lei específica, Lei Distrital nº 5.187/2013, o aumento remuneratório não foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, tampouco na Lei Orçamentária Anual, conforme noticiado pelo apelante. Destarte, incabível o aumento da remuneração pretendido pela recorrida. 3. Dispositivo Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso, a fim de reformar a Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na Petição Inicial. 



    (...).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital nº 5.187/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃODE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS/PROVENTOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.062.997-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 3.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/94. LEI MUNICIPAL 3.332/97 ANÁLISE DE LEI LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 647.020-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17.9.2015).



    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, verifico que no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente